Tribunal: TJDFT
Processo: 0758517-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE BILHETE AÉREO. PROMO 123. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. VIAGEM CONCRETIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, e a devolução do valor pago. Em suas razões, a recorrente sustenta que os danos morais são devidos, por ter tido frustrada a expectativa da viagem, além de ter se sentido ludibriada e vítima de propaganda abusiva. Pede a reforma da sentença quanto aos danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 57259283).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 57259278 e ID 57259280.
3. Trata-se de relação consumerista, que deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à análise de situação que configure dano moral indenizável. Como se observa, a recorrente comprou bilhetes aéreos da recorrida na promoção "Promo123" em 12 de outubro de 2022, com destino a Nova Iorque, por R$ 1.186,56, cujo contrato não foi honrado pela empresa, obrigando-a a adquirir novas passagens.
5. Os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Desse modo, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual.
6. Malgrado a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
7. Neste sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
8. Na hipótese, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, notadamente porque a viagem foi realizada. Não há, pois, reparo a ser feito na sentença.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.